Tribunal: TJSP
Processo: 9062515-06.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/09 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação

Ementa:
RETRATAÇÃO – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/09 para questões não tributárias – Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica – Julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE – TEMA 810, do STF, e TEMA 905, do STJ cuja discussão diz respeito a aplicabilidade da Lei no 11.960/09 – Pretório Excelso que já se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificando a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – JUROS DE MORA – Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 - CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) – Retratação acolhida para adequação ao Tema no 905, do STJ e ao Tema no 810, do STF, com aplicação da Lei no 11.960/2009, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9062515-06.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EDVALDO DE SOUZA, EDMILSON STANGUINI FERREIRA, RENATO
MAXIMO DE SOUZA, SERGIO RICARDO BERNARDO, NIVALDO LOPES DOS
SANTOS, ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA, CARLOS HENRIQUE AVELINO
DE SOUZA, EZEQUIEL RODRIGUES SILVA, ORIVALDO BAEBIER, ANTONIO
AFONSO CLARETE BORZANI DOS SANTOS, LUIZ FERNANDO SOARES
OYAMA, MATEUS DA CUNHA BERNARDI, LUIZ FRANCISCO ESCALON,
RENATO CESAR VIEIRA CONTIN, MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, EDSON
APARECIDO SABINO, HERCULES AUGUSTO BORGES, JOAO ROBERTO
PASSARELI,
PETERSON
DE
SOUZA
PEREIRA,
WILSON
ANTONIO
AGOSTINETE, EDSON CARAVANTE DE OLIVEIRA, RODNEI SOARES DA
SILVA, CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PAIVA, DAVID DONIZETI DOS
SANTOS ROVANI, DANIEL ALCIDES PARDINI CHAGAS, MARCELO
FERNANDES, JOSE ROBERTO GONCALVES JUNIOR, HILTON ROCHA
CAMPOS, ALEX ROSA, MARCIO ELCIO GOMES DE CARVALHO, IGOR JED
DE OLIVEIRA, MARCO ANTONIO ANTONIALE e CARLOS HUMBERTO
PEDROZA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acolheram a presente
retratação para adequar o v. acórdão de fls. 186/191, ratificado às fls. 205/212, ao
decidido no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, do STJ e ao RE no 870.947/SE,
Tema 810, do STF, devendo ser aplicada a Lei no 11.960/09, nos termos da
fundamentação, mantendo-se, no mais, o v. acórdão, v. u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9062515-06.2009.8.26.0000 -Voto no 29755-JV
2
VOTO No 29.755 - JV
APELAÇÃO CÍVEL: 9062515-06.2009.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: EDVALDO DE SOUZA E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RETRATAÇÃO
Devolução à Turma Julgadora para
adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1040,
II, CPC - Aplicação da Lei no 11.960/09 para questões não
tributárias Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em
face do v. aresto proferido no Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E.
Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos
efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Publica
Julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE TEMA 810, do STF, e
TEMA 905, do STJ cuja discussão diz respeito a aplicabilidade
da Lei no 11.960/09 Pretório Excelso que já se antecipara
firmando seu entendimento no julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificando a
questão
dos
consectários
legais
incidentes
sobre
as
condenações impostas à Fazenda Pública JUROS DE MORA
Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz
respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-
F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09 - CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática
do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao
Tema no 905, do STJ e ao Tema no 810, do STF, com aplicação
da Lei no 11.960/2009, mantendo-se, no mais, o v. acórdão.
Trata-se de ação ordinária movida por Edvaldo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9062515-06.2009.8.26.0000 -Voto no 29755-JV
3
Souza e outros em face da Fazenda do Estado de São Paulo, visando o
recebimento, em seus proventos, da Gratificação por Atividade de Polícia
GAP, instituída pela Lei Complementar no 873, de 27/06/2000, que só é
paga aos Policiais na ativa, bem como o recebimento dos atrasados
devidamente corrigidos, respeitada a prescrição quinquenal.
Para tanto, postularam a declaração incidental de
inconstitucionalidade, com redução do texto constitucional do artigo 2o,
da Lei Complementar em comento nos seguintes trechos: “a Gratificação
por Atividade Policial
GAP não se incorporará aos vencimentos e
salários para nenhum...” e “...não será considerada para o cálculo de
quaisquer vantagens pecuniárias...”.
A r. sentença de fls. 147/151 julgou extinto o
processo, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo
Civil, por ocorrer a perda superveniente do objeto, tendo em vista que a
Lei Complementar Estadual no 1021/07 absorveu nos vencimentos a
gratificação em tela. Por consequência, condenou os autores no
pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a condição de
beneficiários da justiça gratuita.
Inconformados, apelaram os autores (fls. 157/161),
alegando que requereram a reposição da “diferença paga à menor nos
últimos anos, proporcionalmente ao direito de cada um dos autores”. Se
alicerça nos argumentos já esposados na peça inaugural. Postulam a
inversão do julgado.
Recurso tempestivo, e com contrarrazões (fls.
166/173).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9062515-06.2009.8.26.0000 -Voto no 29755-JV
4
O v. acórdão de fls. 186/191, ratificado às fls.
205/212, desta Relatoria, deu provimento ao recurso dos autores, para
condenar a apelada a pagar as diferenças devidas, acrescidas de
correção monetária de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, desde quando se tornaram devidas, juros de mora de 6% ao ano,
a partir da citação, observada a prescrição quinquenal e a natureza
alimentar do crédito, sem, contudo, determinar a aplicação da Lei no
11.960/09.
Houve a interposição de Recursos Especial (fls.
214/219).
Em razão do julgamento do mérito do REsp
1.492.221/PR, Tema no 905 do STJ em cumprimento à determinação
contida no artigo 1040, II, do CPC/2015, o Exmo. Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos
autos a esta Turma Julgadora (fls. 291/294).
É o relatório.
Conhece-se
aqui
da
ocorrência
de
hipótese
ensejadora de retratação, pois o v. acórdão de fls. 186/191, ratificado às
fls. 205/2112, afastou a incidência da Lei no 11.960/09, havendo
necessidade de se adequar os juros de mora e correção monetária nos
termos do decidido no Tema no. 905, do C. STJ.
Assim sendo, deve ser dado cumprimento ao julgado
relativamente ao Tema no 905, do E. Superior Tribunal de Justiça, que
trata justamente da incidência da Lei no 11.960/09 e, também sua
adequação ao entendimento assentado em decisão do E. Supremo
Tribunal Federal, Recurso Extraordinário no 870.947/SE, observando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9062515-06.2009.8.26.0000 -Voto no 29755-JV
5
pois, o decidido no julgamento do Tema 810, quanto trata da validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-
F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Ou seja, no que concerne aos juros moratórios
incidentes sobre os valores finais apurados para pagamento, em que
pese o entendimento diverso externado em decisões anteriores deste
Relator, tendo em vista não ostentar natureza tributária, deve ser
observado, na íntegra, o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no
9.494/97, com a redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei Federal no
11.960/09.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve
alcance limitado, como se vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no
Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso Extraordinário no
870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“Ao concluir, na sessão desta quarta-feira (20), o
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, em que se
discutem os índices de correção monetária e os juros de mora a
serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a
Fazenda Pública, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)
definiu duas teses sobre a matéria.
A primeira tese aprovada, referente aos juros
moratórios e sugerida pelo relator do recurso, Ministro Luiz Fux, diz
que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9062515-06.2009.8.26.0000 -Voto no 29755-JV
6
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da
Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, referente à atualização
monetária, tem a seguinte redação:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Assim, consoante o julgamento proferido pelo
Pretório Excelso, foi afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9062515-06.2009.8.26.0000 -Voto no 29755-JV
7
índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública,
mesmo no período anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o
índice de correção monetário adotado foi o IPCA-E. Quanto aos juros de
mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o uso do
índice de remuneração da poupança previsto na Lei no 11.960/09,
apenas para débitos de natureza não tributária.
Importa consignar, igualmente, que os Embargos
de Declaração opostos em face do v. aresto proferido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, foram rejeitados em
julgamento realizado em 03 de outubro de 2019, tendo o E. Supremo
Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do
julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica.
No caso concreto, como a condenação imposta à
Fazenda não é de natureza tributária, a correção monetária, por força
do julgamento do RE no 870.947, deverá ser calculada nos termos da
Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária IPCA-E.
E
quanto
aos
juros
moratórios
devem
ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09.
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se
nova orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9062515-06.2009.8.26.0000 -Voto no 29755-JV
8
decidido no Recurso Extraordinário no 870947/SE, e no REsp no
1.492.221/PR.
Nesse sentido, já decidiu esta C. turma Julgadora:
PROCESSUAL CIVIL RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO DEVOLUÇÃO DO RECURSO A
TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU
ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, CPC)
TEMAS No 139 DO STF e 905 DO STJ.
CONSTITUCIONAL
E
PREVIDENCIÁRIO
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO POLICIAL CIVIL
REVISÃO
DE
APOSENTADORIA
-
APOSENTADORIA
ESPECIAL
LC
No
51/85
DIREITO
À
PARIDADE
E
INTEGRALIDADE
REMUNERATÓRIA
INGRESSO
NO
SERVIÇO
PÚBLICO
ANTERIOR
ÀS
EMENDAS
CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03 - PROVENTOS
CORRESPONDENTES
À
REMUNERAÇÃO
DA
CLASSE EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97
COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09. 1. Pedido
de
revisão
de
benefício
previdenciário.
Aposentadoria especial com base na LC no 51/85.
Servidor que preencheu os requisitos legais.
Direito à paridade e integralidade remuneratória.
Regras de transição objeto das EC no 41/03 e
47/05.
Inaplicabilidade
às
aposentadorias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9062515-06.2009.8.26.0000 -Voto no 29755-JV
9
especiais. RE no 590.260/SP - Tema no 139 do STF.
Inexistência de antinomia. Juízo de retratação.
Descabimento. Acórdão mantido. 2. Julgamento
do REsp no 1.495.146/MG - Tema no 905 do STJ.
Aplicação da Lei no 11.960/09. Adequação do
entendimento assentado no julgamento do RE no
870.947/SE - Tema no 810, que versa sobre os
consectários
legais
incidentes
sobre
as
condenações impostas à Fazenda Pública. 3.
Cuidando-se de crédito oriundo de relação
jurídica não tributária, sobre o principal devem
incidir juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação da Lei no 11.960/09, e atualização
monetária com base no IPCA-E. Questão decidida
no julgamento do Tema no 810 do STF. Juízo de
retratação. Cabimento. Adequação da fundamentação. Recurso provido, com
observação quanto aos encargos da mora
(Apelação no 1029995-57.2015.8.26.0053, Rel. Des.
Décio Notarangeli, j. 11/04/18) (g.n.).
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação
para adequar o v. acórdão de fls. 186/191, ratificado às fls. 205/212, ao
decidido no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, do STJ e ao RE no
870.947/SE, Tema 810, do STF, devendo ser aplicada a Lei no
11.960/09, nos termos da fundamentação, mantendo-se, no mais, o v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9062515-06.2009.8.26.0000 -Voto no 29755-JV
10
acórdão.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator